Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar: a) o alegado caráter abusivo da majoração do valor concernente à mensalidade a ser paga pela demandante, participante do plano de saúde administrado pela demandada; e b) a ocorrência de danos morais compensáveis em razão da suposta prática de ato ilícito indenizatório.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos do enunciado no 469 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2.1. Convém ressaltar, ademais, que não é o caso da exceção estabelecida para as entidades mantenedoras de plano de saúde na modalidade de autogestão, que não se ajustam ao conceito de fornecedor, nos termos do enunciado no 608 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao contrário dos planos de saúde individuais ou familiares, os reajustes aplicáveis aos planos de saúde coletivos não dependem de autorização prévia da ANS. 3.1. Isso não obstante, o reajuste dessas parcelas, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, deve ser pautado pelos aspectos inerentes ao objeto do negócio, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos, que são critérios objetivos e passíveis de preciso dimensionamento. 3.2. No caso em deslinde os métodos de cálculo dos reajustes técnicos estão previstos no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.3. Nesse sentido a apresentação do método de cálculo e dos parâmetros utilizados para a implementação do reajuste efetivado não evidenciaram a existência de inconsistências ou de abusividade. 3.4. Com efeito, a apelada se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar os critérios atuariais que teriam respaldado a majoração da mensalidade procedida pela operadora com a finalidade de justificar o montante cobrado. 3.5. Ao contrário, a apelante não indicou precisamente em qual etapa do cálculo realizado teriam ocorrido inconsistências ou abusividade que, portanto, não foram verificadas.
4. Diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não há abusividade a ser declarada no percentual de reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde administrado pela ré.5. Recurso conhecido e desprovido.